Tribunal: TJMT
Processo: 1034871-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034871-93.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIANE MORBACH DOS SANTOS 72244470210 - CNPJ: 18.983.479/0001-99 (RECORRIDO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), ELIANE MORBACH - CPF: 722.444.702-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PRESTAÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pela Recorrida, ELIANE MORBACH E OUTROS, com o escopo de declarar a inexistência e anular as Certidões de Dívida Ativa de números 2017220302, 20192764952 e 2018831105/PGE, relativas a créditos de ICMS cobrados sob o regime de Estimativa Simplificada, cuja inconstitucionalidade fora alegada. Em sua contestação, o Estado reconheceu a ilegalidade dos débitos questionados e efetuou o cancelamento administrativo das referidas CDAs. A sentença de primeiro grau homologou o reconhecimento do pedido formulado pela parte autora e, embora tenha declarado a inexistência das dívidas fiscais, condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sem aplicar, todavia, a redução pela metade prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o Recorrente busca a reforma do julgado para que os honorários advocatícios sejam reduzidos à metade, aduzindo o preenchimento dos requisitos legais para tal minoração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central a ser dirimida por esta Turma Recursal reside em verificar se a conduta do Recorrente, qual seja, o reconhecimento da ilegalidade do crédito tributário objeto da ação anulatória e o subsequente cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, caracteriza a hipótese normativa que impõe a redução pela metade da verba honorária sucumbencial, nos estritos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 90, § 4o, estabelece com clareza solar que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente,
cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Tal disposição revela um escopo teleológico nítido: incentivar a autocomposição processual, a desjudicialização e a celeridade na resolução dos litígios, premiando a parte demandada que age com probidade e boa-fé, reconhecendo prontamente a pretensão alheia e adimplindo a obrigação.

No caso sub examine, o Estado de Mato Grosso, ao ser devidamente instado a se manifestar nos autos, através da peça contestatória, não apenas reconheceu a pertinência da arguição de ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos de ICMS cobrados sob o regime de Estimativa Simplificada, mas igualmente comprovou o cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa que fundamentavam a pretensão autoral. Esta atitude do ente público denota o cumprimento integral da prestação reconhecida e o fez de forma concomitante ao reconhecimento jurídico do pedido, ajustando-se com perfeição à literalidade e à finalidade da norma contida no precitado dispositivo legal. A atuação administrativa do Recorrente foi decisiva para a satisfação do pedido principal da Ação Anulatória, suprimindo a necessidade de prosseguimento da fase instrutória e do julgamento de mérito da demanda, o que, por conseguinte, culminou na homologação do reconhecimento jurídico do pedido, em conformidade com o artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

A sentença vergastada, conquanto tenha acertadamente aplicado o princípio da causalidade para condenar o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, dado que a instauração do processo decorreu da existência de um débito que o próprio Estado reconheceu como indevido, deixou de aplicar a regra específica e mandamental do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. É imperioso destacar que a norma especial, ao estabelecer uma condição para a mitigação da verba honorária (reconhecimento e cumprimento simultâneo), deve prevalecer sobre a regra geral de arbitramento prevista no artigo 85 do mesmo diploma legal, quando seus pressupostos são integralmente preenchidos. A omissão na aplicação deste dispositivo específico representa uma desconsideração da conduta processual colaborativa e do espírito conciliatório promovido pelo Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme amplamente demonstrado nas razões recursais do Recorrente e devidamente colacionada aos autos, corrobora de forma uníssona a aplicabilidade do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil em situações análogas envolvendo o reconhecimento do pedido pela
Fazenda Pública, seja em execuções fiscais ou em ações anulatórias de débitos tributários, sempre que o reconhecimento for acompanhado da satisfação integral da pretensão.

Da detida análise dos julgados transcritos, que versam sobre a temática, extrai-se a percepção consolidada desta Corte de Justiça quanto à indispensável aplicação da redução da verba honorária quando a Fazenda Pública, na condição de demandada, adota a postura de reconhecer a procedência do pedido e de, concomitantemente, realizar a prestação devida. A jurisprudência, ao interpretar a norma processual, reforça o caráter mandamental do dispositivo, não o tratando como mera faculdade do julgador, mas como um comando legal direto, aplicável sempre que as condições objetivas por ele impostas estiverem presentes no caso concreto. A inobservância de tal preceito, por parte do juízo de primeiro grau, merece ser corrigida por esta instância recursal, a fim de garantir a uniformidade da aplicação do direito e a observância dos princípios que norteiam a instrumentalidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença proferida no ID 298949429, especificamente no tocante à verba honorária, para que seja aplicada a redução prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública deverão ser reduzidos pela metade, perfazendo o montante de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, mantendo-se, no mais, os termos da sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, acompanhado do cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida, implica a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (ID 298949432) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 298949429), nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecedente (ID 298949407) movida por ELIANE MORBACH E OUTROS. O cerne da insurgência recursal reside na condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, sem a aplicação da redução prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a demanda originária em 12 de agosto de 2024 (ID 298949407), buscando a declaração de inexistência e consequente anulação das Certidões de Dívida Ativa de números 2017220302, 20192764952 e 2018831105/PGE, as quais representariam débitos de ICMS supostamente indevidos, apurados sob o regime de Estimativa Simplificada. A fundamentação principal da inicial argumentou que o regime de Estimativa Simplificada, instituído por meio de decreto, notadamente o Decreto Estadual no 392/2011, extrapolaria os limites da competência regulamentar do Poder Executivo, configurando uma alteração de aspectos essenciais do ICMS que demandaria lei complementar, em violação direta à Lei Kandir, ao Código Tributário Nacional e à própria Constituição Federal. A inicial, ademais, trouxe vasta fundamentação jurídica, inclusive com a citação de julgado do Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário n. 632265/RJ, em sede de Repercussão Geral, e diversos precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que já teriam pacificado o entendimento pela inconstitucionalidade e ilegalidade do aludido regime de apuração do ICMS. Em adição aos pedidos de mérito, a parte autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, visando evitar prejuízos patrimoniais iminentes em decorrência da cobrança de um crédito que já seria reconhecidamente inconstitucional.

Após a regular tramitação processual, o Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação. Neste ato processual, o ora Recorrente informou ao juízo que havia procedido ao cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa que eram objeto da ação anulatória. Com base nesse reconhecimento da ilegalidade do crédito e no cancelamento administrativo, o Estado sustentou a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, requerendo, em consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito e a não aplicação de honorários advocatícios, argumentando que sua conduta evitou o prosseguimento desnecessário do feito.

Sobreveio então a sentença (ID 298949429), proferida em 22 de maio de 2025. O magistrado de primeiro grau, após analisar as questões processuais e o mérito da demanda, verificou que a providência de fundo buscada na inicial já havia sido obtida administrativamente, o que ensejaria a perda do objeto da ação e a consequente extinção do feito por carência superveniente. Não obstante, o juízo sentenciante optou por homologar o reconhecimento jurídico do pedido, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, declarando, assim, a inexistência das CDAs n. 2017220302, 20192764952 e 2018831105/PGE. Na mesma decisão, com base no
princípio da causalidade, o ente público foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (correspondente a R$ 8.649,77, conforme o valor atribuído à causa), nos termos do artigo 85,
caput
, § 2o e § 3o, do Código de Processo Civil. A sentença destacou que "a atuação da parte Reclamada foi determinante para o cancelamento da CDA, o que reflete o atendimento do pedido inicial por vias administrativas". Para fundamentar sua decisão, a magistrada de primeiro grau utilizou-se de diversos precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outros tribunais que abordam a perda superveniente do objeto e a condenação em honorários pela causalidade em casos de cancelamento administrativo de CDA.

Inconformado com a parte da sentença que tratou da verba honorária, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso inominado em 29 de maio de 2025 (ID 298949432). Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta que a sentença, ao fixar os honorários advocatícios, não observou a regra específica do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Este dispositivo, segundo o recorrente, impõe a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida. O Estado aduz que sua conduta de reconhecer a ilegalidade dos créditos e proceder ao cancelamento administrativo das CDAs logo após a propositura da ação se enquadra perfeitamente nos requisitos legais para a aplicação da referida redução. Para corroborar sua tese, o Recorrente colacionou ementas de julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em casos similares, aplicaram a regra do artigo 90, § 4o, do CPC, demonstrando a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau.

Não houve apresentação de contrarrazões nos autos digitais até o presente momento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes colegas,

In
i
cio
a análise do presente recurso inominado por sua admissibilidade. Verifico que o recurso foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço e passo ao exame de seu mérito.

Não vislumbro, neste momento processual, qualquer preliminar a ser apreciada, haja vista que a irresignação recursal se restringe, exclusivamente, à quantificação e ao regime de fixação da verba honorária sucumbencial, matéria que se confunde com o próprio mérito recursal.

Considero oportuno tecer algumas considerações acerca do contexto fático e jurídico que permeou a demanda originária, porquanto essencial para a compreensão da controvérsia posta em sede recursal. A ação anulatória de débito fiscal foi proposta sob a alegação de inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada, modalidade de cobrança que, conforme a tese da parte autora, e amplamente corroborada pela jurisprudência, padecia de vício formal e material. A questão da inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada, instaurada por decreto, não é novidade no cenário jurídico brasileiro e, em especial, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal, que já se pronunciaram reiteradamente sobre a matéria, assentando que a instituição de tal regime de apuração exigiria a observância da legalidade estrita e da reserva de lei complementar. É sob esse pano de fundo que a conduta do Estado de Mato Grosso, ao reconhecer a ilegalidade dos créditos e promover o cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, adquire sua plena significância.

A sentença de primeiro grau (ID 298949429), ao homologar o reconhecimento jurídico do pedido (artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil) e declarar a inexistência das CDAs, agiu com acerto, pois a providência de fundo almejada pela parte autora fora alcançada por meio da atuação administrativa do próprio Estado. A magistrada sentenciante, ademais, corretamente aplicou o princípio da causalidade para impor ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. Ora, é indubitável que a Fazenda Pública deu causa à instauração do processo ao constituir um crédito tributário que, posteriormente, reconheceu como indevido e ilegal. O princípio da causalidade, consagrado em nossa ordem jurídica processual, impõe que aquele que deu causa ao processo ou à sua extinção sem resolução de mérito, ou que sucumbiu em sua pretensão, arque com as despesas e os honorários advocatícios. Até este ponto, portanto, a decisão de primeiro grau mostra-se hígida e em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pertinentes.

Contudo, a irresignação recursal do ESTADO DE MATO GROSSO (ID 298949432) recai sobre a não aplicação da regra específica de redução da verba honorária
prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. A meu ver, com a devida vênia à ilustre magistrada de primeiro grau, entendo que a pretensão recursal merece acolhida.

O artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 preceitua que: "Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade." A clareza textual do dispositivo não deixa margem para interpretações que desvirtuem sua finalidade. Este comando normativo, introduzido pelo legislador, possui um escopo inequívoco de incentivar a eficiência processual, a desjudicialização e a boa-fé das partes. Ele premia a parte demandada que, ao ser confrontada com uma pretensão que se revela justa, não apenas a reconhece em juízo, mas também a satisfaz de forma voluntária e imediata, evitando o prolongamento do litígio e a oneração desnecessária do Poder Judiciário. A conjunção "e", que liga as duas condições ("reconhecer a procedência do pedido" e "cumprir integralmente a prestação reconhecida"), exige a ocorrência simultânea de ambos os requisitos para a incidência da redução.

No caso que ora se examina, a conduta processual do Recorrente, o Estado de Mato Grosso,
subsume-se
perfeitamente aos contornos da norma. Ao apresentar sua contestação, a Fazenda Pública reconheceu expressamente a ilegalidade dos créditos de ICMS objeto da ação anulatória e, concomitantemente, comprovou o cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa correspondentes. Este ato de cancelamento não foi um mero anúncio de intenção, mas uma medida efetiva que resultou na satisfação integral da pretensão autoral, antes mesmo do encerramento da fase de conhecimento da demanda. A simultaneidade exigida pela norma é visível, pois o reconhecimento e o cumprimento da prestação ocorreram na mesma oportunidade processual, demonstrando a boa-fé e a proatividade do ente público em resolver a controvérsia.

Conquanto a sentença tenha ressaltado a atuação do Recorrido no cancelamento da CDA, o que por si só reflete o atendimento do pedido inicial por vias administrativas, a não aplicação do § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil na fixação dos honorários advocatícios representa, a meu ver, uma violação direta ao comando legal. Este dispositivo não confere discricionariedade ao julgador; ao contrário, estabelece uma regra cogente para a hipótese por ele delineada. A fixação dos honorários em 5% sobre o valor da causa, embora dentro dos parâmetros percentuais previstos pelo artigo 85, § 3o, do CPC para as causas em que a Fazenda Pública é parte, desconsiderou a modulação específica imposta pelo § 4o do artigo 90.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado de forma consistente sobre a matéria, reconhecendo a aplicabilidade do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil em casos em que a Fazenda Pública, na condição de ré ou executada, reconhece o pedido e o cumpre de maneira simultânea. Os precedentes citados pelo próprio Recorrente em suas razões recursais (ID 298949432, página 6 e 7) são elucidativos e reforçam essa interpretação. As decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, em casos envolvendo execuções fiscais, exceções de
pré
-executividade e embargos à execução fiscal, têm aplicado a referida norma para reduzir a verba honorária pela metade, demonstrando a uniformidade de entendimento sobre a matéria. As ementas transcritas no relatório deste voto são cristalinas ao afirmar a incidência do artigo 90, § 4o, do CPC, quando o ente público reconhece a defesa ou o pedido e efetiva o cumprimento da obrigação. A conduta do Estado de Mato Grosso neste processo está em plena sintonia com o comportamento que tais precedentes visam a fomentar e, portanto, a consequência jurídica prevista no dispositivo legal deve ser aplicada.

Não se trata, neste momento, de rediscutir o mérito da fixação dos honorários por apreciação equitativa ou por percentual sobre o valor da causa, mas sim de aplicar uma regra específica que modula o percentual geral em uma situação peculiar de reconhecimento e cumprimento voluntário. A teleologia da norma é clara: incentivar o réu a não protelar o processo quando reconhece a procedência da pretensão, e essa conduta merece a recompensa legalmente prevista. A ausência de lide efetiva após o reconhecimento e o cancelamento administrativo das CDAs, como bem pontuou a sentença, reforça a pertinência da aplicação da redução dos honorários, uma vez que o trabalho advocatício foi mitigado pela conduta colaborativa da parte ré.

Portanto, estou convencido de que o provimento do recurso inominado é
medida
que se impõe, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam reduzidos pela metade, conforme a expressa dicção do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da legalidade estrita e à própria teleologia da norma processual.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fundamento nas razões acima delineadas,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reforma
r
a sentença objurgada (ID 298949429) no ponto específico da condenação em honorários advocatícios, determina
ndo
a aplicação da regra
contida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública à parte autora deverão ser reduzidos pela metade do valor originalmente arbitrado, restando fixados em 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação. Mantenho a sentença em seus demais termos e fundamentos.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025